Tribunal: TJPA
Processo: 0816864-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816864-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO HELIO OLIVEIRA RODRIGUES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Fundamentação idônea. Necessidade de custódia para garantia da ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de Antonio Hélio Oliveira Rodrigues, preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos: 55 petecas de “oxi” e outras substâncias ilícitas.

4. A decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente quando a gravidade concreta e a quantidade de drogas justificam a segregação cautelar.

iv. dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é medida idônea e proporcional em casos de tráfico de drogas, especialmente quando demonstrados a gravidade concreta do crime e os riscos à segurança coletiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 160.981/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 17/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ANTONIO HELIO OLIVEIRA RODRIGUES,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Bujarú, proferido no bojo do Processo de origem nº 0800736-32.2024.8.14.0081.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

Aduz a defesa, em síntese, que inexistem indícios da vinculação do paciente a organização criminosa, tampouco se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, o que torna adequado o deferimento do pedido liminar, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ressalta que o paciente possui residência fixa e família constituída, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos.

Diante disso, entende a defesa que o digno Magistrado deixou de considerar elementos relevantes relacionados às condições pessoais do paciente, que, indubitavelmente, justificariam a concessão da liberdade provisória.

Ressalta que o paciente é réu primário, com bons antecedentes e dispõe de residência fixa, pelo que entende cabíveis, na hipótese, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPPB.

Rogou pelo deferimento liminar da ação mandamental, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, com a imposição de medidas cautelares, caso necessário. E, ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Juntou documentação (ID 22534913).

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos indispensáveis (ID 22735898).

O juízo a quo, em suas informações (ID 22797217), esclareceu que

“Em atendimento ao quanto solicitado, venho, no prazo legal, prestar as informações necessárias para instruir os referidos autos de habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO HELIO OLIVEIRA RODRIGUES, qualificado, no qual a Autoridade Policial representou por sua prisão preventiva e pela extração e acesso de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos. Comunicada a prisão em 05/10/2024 (Id 128567790), foi realizada audiência de custodia no mesmo dia, oportunidade em que, após parecer ministerial, o flagrante foi homologado, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e foi deferida a quebra do sigilo telefônico e telemático dos aparelhos celulares apreendidos (id 128566984).

Foi comunicada a transferência do indiciado ao estabelecimento prisional adequado (Id 128839708).

É o que tinha a relatar.

Deste modo, certo de haver prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

NIVALDO OLIVEIRA FILHO

Juiz de Direito Titular da Vara Única de Bujarú/PA NIVA”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-
se “inicialmente pelo NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus, sob pena de configurar supressão de instância ao se analisar tese não enfrentada pelo Juízo a quo. No mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal
.” (Textual)

(ID 23132383).

É o breve relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
arts. 33 e 35
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Ao indeferir o pedido liminar, proferi a seguinte decisão, que peço vênia para utilizar como parte da fundamentação das razões de decidir:

“Observa-se que, no que concerne à inexistência de justa causa para a imposição da clausura cautelar, colhe-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 22534913 – pág. 41) bem enfatiza a necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da
gravidade
concreta do crime, somada a
situação fática e a realidade da comarca
, bem como a
reincidência do paciente
. Confira-se:

“(...) DA ANÁLISE DA PRISÃO: A Autoridade Policial representou pela conversão em prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente. A defesa se manifestou pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Quanto à análise da prisão do custodiado, é o caso converter em prisão preventiva. De saída, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.

No presente caso, contudo, os depoimentos dos policiais e o interrogatório do autuado expõem que este estava em situação de transportar, guardar e/ou trazê-los consigo entorpecentes. Além disso, o auto de apreensão e laudo de constatação provisória reforça a presença do fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que é necessário para a garantia da ordem pública, expressado no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime hediondo. É sabido que o tráfico representa parte significativa da criminalidade de uma cidade tão pequena quanto esta urbe, o que demonstra a proliferação de riscos à saúde coletiva, advindos das substâncias entorpecentes.

Portanto, diante da situação fática analisada, da realidade da comarca, da quantidade de drogas apreendidas e devido o fato do investigado ser reincidente, a conduta perpetrada por ele evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.”

Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano.”

Por outro lado, em decisão mais recente, datada de 21.11.2024 (ID 131533658 – PJE 1º grau), o magistrado singular manteve a custódia preventiva do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos:

“
DECISÃO

I. RELATÓRIO Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pelo investigado e denúncia ofertada pelo Ministério Público, ocasião em que se manifestou desfavoravelmente ao pleito de revogação. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A prisão preventiva do indiciado foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente (Id 128566984). A defesa apresentou pleito revogatório da prisão, alegando, em suma não existir o fundamento autorizador a fim de manter a segregação cautelar. Em análise dos autos, não vislumbro haver fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, qual seja, a aplicação da lei penal e garantia da instrução processual. A prisão preventiva do indiciado fora decretada porque as condutas imputadas a ele são graves e constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social. A comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria estão consubstanciados no bojo do relatório de investigação, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, pelo termo de apreensão de Id 130183937 – pág. 6 e laudo de constatação provisória de Id 130183937 – pág. 30. Narram os autos que no dia 04/10/2024, policiais militares receberam a informação por meio de populares que uma pessoa com as características do denunciado estaria comercializando entorpecentes. Ao dirigirem-se ao local indicado, encontraram o acusado, que tentou empreender fuga, porém foi capturado. Ao o abordarem, encontraram com ele 55 petecas de OXI. Na residência do denunciado foram encontradas mais três pedras de OXI, seis trouxas de maconha e diversos apetrechos como tesoura, faca e plástico filme. Portanto, há indícios da prática de crime de tráfico de drogas, crime de inegável gravidade punido com pena de reclusão. O perigo de liberdade resta caracterizado pela necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, ante a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, devido a considerável quantidade de drogas apreendidas com o indiciado, o que demonstra a gravidade do crime que lhe está sendo imputado, delito este que assola esta comarca. Dessa forma, percebe-se, num juízo perfunctório próprio deste momento processual, que os argumentos levantados pela defesa, até o presente momento, não têm condão suficiente de revisar a prisão decretada.

Ademais, por ora, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, visto que, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a esquiva em comparecer aos atos do processo, pois, conforme demonstrado na fundamentação supra, o investigado não possui condições de, nesta fase do procedimento, ficar solto sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Outrossim, a primariedade do agente, a existência de endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não autorizam a revogação da preventiva, quando necessária a segregação, como apontado acima. Diante o exposto, os elementos contidos nos autos inequivocamente demonstram a periculosidade acentuada do agente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da cautelar segregatória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de ANTONIO HELIO OLIVEIRA RODRIGUES, considerando a presença dos fundamentos do art. 312 do CPP.”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, foi comunicado às autoridades policiais, por meio de denúncia, acerca da comercialização de entorpecentes ilegais. Em ato contínuo, os agentes se deslocaram até o local indicado, onde avistaram o paciente, que por sua vez tentou se evadir do local, sendo abordado, trazendo consigo
55 (cinquenta e cinco) petecas de “oxi”
. Os policiais se dirigiram à residência do coacto, onde foram encontradas mais drogas, rolos de plástico filme, celulares, além de outros apetrechos utilizados para fracionar e embalar drogas.

Do Laudo de constatação toxicológico provisório de substância entorpecente (ID nº 22534913 – pág. 24), verifica-se que
foram encontrados com o réu: 55 (cinquenta e cinco) petecas de pedra de “oxi”, pesando 8,1 gramas; 02 (duas) pedras de “oxi”, pesando 1,8 gramas; 06 (seis) trouxas de maconha, pesando 3,1 gramas; 01 (um) embrulho contendo pedra de “oxi”, pesando0,8 gramas, além de uma faca, uma tesoura, 02 rolos de papel filme e vários celulares.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024